Tribunal: TJSP
Processo: 2262133-94.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. Recurso contra decisão que indeferiu a justiça gratuita nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulado com indenização por danos morais. Documentos que demonstram que agravante não tem condições de arcar com o custeio do processo. Contratação de advogado particular e eventual renúncia ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. Recurso contra decisão que indeferiu a justiça gratuita nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulado com indenização por danos morais. Documentos que demonstram que agravante não tem condições de arcar com o custeio do processo. Contratação de advogado particular e eventual renúncia ao foro do domicílio do consumidor que não constitui suficiente motivo para o indeferimento do benefício, exigindo-se apenas comprovação da hipossuficiência do agravante. Precedente desta Corte. Decisão reformada. Gratuidade de justiça deferida.

Recurso provido.